Tribunal: CARF
Processo: 18220.729733/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.729733/2020-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.106 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E
PROCESSAMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/02/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ.
Trata-se de processo de multa por compensação não homologada. O auto de
infração no 01.04593/2020 tem por base a não homologação da Declaração de
Compensação constante do processo de crédito no 16327-900245/2016-61, o que
ensejou na aplicação de multa prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, com alterações posteriores, no valor de R$ 44.705,94 (fls. 2 a 7).
A interessada apresentou Impugnação e juntou documentos (fls. 15 a 32).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.729733/2020-52
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.106 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729733/2020-52

Alega decadência do direito de constituição da multa exigida, já que a multa
isolada deveria ter sido constituída dentro do prazo de 5 anos a contar da transmissão
do Per/Dcomp, mesmo período em que o Fisco aprecia a regularidade do crédito.
Se a transmissão da referida Dcomp ocorreu em 23/02/2015, o prazo legal para
analisar a conformidade do pedido de crédito e lançar a respectiva multa isolada
findou-se em 23/02/2020.
Afirma também que a multa não poderia ser exigida em razão da apresentação
de impugnação tempestiva contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido
de compensação, ainda não analisada e cujos valores estão com exigibilidade
suspensa.
Defende que não há se falar em autuação por compensação não declarada, já
que esta não teve seu julgamento e a legitimidade do crédito foi devidamente
comprovada.
Por fim, defende que “referida imposição fere princípios e garantias
constitucionais, além de se mostrar irrazoável e desproporcional”.
Requer, assim, o cancelamento do auto de infração e, subsidiariamente, o
sobrestamento do feito até o julgamento do processo de crédito ou julgamento do RE
796.939.

Em sessão de 13 de dezembro de 2022 (e-fls. 38) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 49 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 2) que exige multa isolada
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo administrativo no 16327-900.245/2016-61.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.106 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729733/2020-52

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 73
DF CARF MF
Original